Tribunal: TJSP
Processo: 1060001-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução perpetrada pelo alienante que já foi reconhecida em agravo de instrumento anterior - Não houve a averbação da penhora antes da aquisição - Questão se desloca para a prova da má-fé do adquirente - Demonstração - Negócio celebrado por valor diminuto, inferior ao valor venal e mediante cheque não cruzado descontado no caixa do banco - Embargante que deixou

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução perpetrada pelo alienante que já foi reconhecida em agravo de instrumento anterior - Não houve a averbação da penhora antes da aquisição - Questão se desloca para a prova da má-fé do adquirente - Demonstração - Negócio celebrado por valor diminuto, inferior ao valor venal e mediante cheque não cruzado descontado no caixa do banco - Embargante que deixou de observar as cautelas mínimas para segurança do negócio, visto que, mesmo orientado pelo tabelião, dispensou as certidões dos distribuidores judiciais em nome do alienante, o que leva a concluir pelo consilium fraudis - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Não há notícia de qualquer outro bem suficiente à garantia da execução, de maneira que a ação executiva efetivamente é capaz de levar o devedor à insolvência - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a verba honorária de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000725689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060001-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGÉRIO
BIANCHINI LOPES, é apelado PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Em
julgamento estendido e após sustentação oral, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que declara. Acórdão com o 2o Juiz.
Sustentou oralmente o advogado Caio Grisanti OAB/SP 377.814.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA, vencedor, ACHILE ALESINA, vencido, RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22595
Apelação no 1060001-95.2018.8.26.0100
Apelante: Rogério Bianchini Lopes
Apelado: PC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução perpetrada
pelo alienante que já foi reconhecida em agravo de instrumento
anterior - Não houve a averbação da penhora antes da aquisição
- Questão se desloca para a prova da má-fé do adquirente -
Demonstração - Negócio celebrado por valor diminuto, inferior
ao valor venal e mediante cheque não cruzado descontado no
caixa do banco - Embargante que deixou de observar as
cautelas mínimas para segurança do negócio, visto que, mesmo
orientado
pelo
tabelião,
dispensou
as
certidões
dos
distribuidores judiciais em nome do alienante, o que leva a
concluir pelo consilium fraudis - Precedentes deste Tribunal de
Justiça - Não há notícia de qualquer outro bem suficiente à
garantia da execução, de maneira que a ação executiva
efetivamente é capaz de levar o devedor à insolvência -
Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a verba
honorária de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do
CPC).
Trata-se de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 336/337, cujo
relatório é adotado, que julgou improcedente os embargos de terceiro ajuizados pelo ora
apelante, por entender ineficaz em relação ao exequente, ora apelado, a alienação para o
embargante do imóvel da matrícula 7886, do Registro de Imóveis de Anastácio/MS,
bem como condenou o demandante no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Busca o recorrente a reforma total do julgado, com inversão do resultado
(fls.339/351). Em síntese, sustenta o apelante que não houve fraude à execução
(processo no 1054643-28.2013.8.26.0100), sob o argumento de que a venda foi realizada
por devedor solvente, não havia anterioridade do crédito em relação a alienação e não
houve consilium fraudis. Diz ainda que o bem não tinha qualquer ônus ou restrição
gravada em sua matrícula e invoca a aplicação da Súmula 375 do STJ.
Em contrariedade, o apelado propugna pelo desprovimento do recurso
(fls. 356/378). Aduz que há demonstração inequívoca da má-fé do apelante na compra
do referido bem penhorado no processo executório, salientando que ele foi desidioso e
não tomou cautelas mínimas para segurança do negócio celebrado com o executado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não prospera.
Saliente-se que a execução foi ajuizada em 2013 e a alienação do imóvel
pelo executado, Sidnei, em favor do embargante, ora apelante, ocorreu em 2017.
Incontroverso que não houve a averbação da penhora antes da aquisição,
logo, questão se desloca para a prova da má-fé do adquirente, que na espécie ficou
demonstrada, na medida em que o adquirente deixou de observar as cautelas de praxe e
previstas no artigo 792, § 2o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, não há dúvida sobre a insolvência do executado (fls. 186 e
seguintes - diversas ações ajuizadas contra o alienante), bem como evidencia-se
presente a fraude à execução, visto que o apelante não pode ser considerado adquirente
de boa-fé, porquanto, conforme constou expressamente da escritura pública (fls. 23/25)
e bem ponderou o digno Magistrado sentenciante, “mesmo orientado pelo tabelião,
dispensou a apresentação de certidões e não cuidou de tomar cautelas mínimas para
segurança do negócio, certo que podia fácil e diretamente obter a certidão estadual de
distribuição pela internet” ou simplesmente consultar o sistema para saber da execução.
Aliás, a respeito disso o apelante nada abordou nem esclareceu em suas razões de
recurso.
Demais disso, chama atenção o fato de que o recorrente pagou pelo
imóvel a quantia de R$ 35.000,00, mediante cheque não cruzado e descontado no caixa
(fl. 20), sendo o valor venal do bem referente ao exercício de 2017 de R$ 39.151,85 (fl.
23), além de estimado para fins de tributação do ITBI no valor de R$ 80.000,00 (fl. 22),
muito superior ao referido pagamento.
Ressalte-se que na referida escritura de pública de compra e venda
constou a solicitação para apresentação pelas partes das certidões de que trata a Lei no
7.433/85, que foram dispensadas pelo outorgado comprador diante da declaração dos
outorgantes vendedores, sob pena de responsabilidade civil e penal, que contra eles não
existiam protestos de títulos e ações de qualquer natureza”(fl .24).
Assim, a dispensa das certidões de distribuições cíveis em nome do
alienante, executado, leva a concluir pelo consilium fraudis.
Vale anotar que, mesmo com diligências nesse sentido, não há notícia de
qualquer outro bem suficiente à garantia da execução, de maneira que a ação executiva
efetivamente é capaz de levar o devedor à insolvência.

Irrelevante para o deslinde da questão posta em juízo a circunstância de
não existir registro de penhora na matrícula do imóvel à época do negócio, sendo a
hipótese de incidência da segunda parte da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual determina que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. (g. n.).
A respeito do tema a seguinte jurisprudência desta 15a Câmara de Direito
Privado e deste Tribunal de Justiça, a saber:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Preliminares de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelo e de inovação recursal rejeitadas. Sentença de improcedência. Penhora de imóvel
pertencente a empresa, da qual co-executada figura como sócia. Desconsideração da
personalidade jurídica inversa. Venda feita aos embargantes após a citação da co-
executada e do comparecimento espontâneo da empresa no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica inversa. Má-fé dos adquirentes, derivada da
falta de cautela ao adquirir o imóvel, já que deixaram de pesquisar nos distribuidores
forenses a existência de demanda capaz de conduzir a vendedora à insolvência.
Caracterização de fraude de execução. Penhora subsistente. Apelo provido, para julgar
improcedentes os embargos de terceiro, com inversão do ônus sucumbenciais”
(Apelação no 1082888-73.2018.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ramon Mateo Júnior, j. 18/2/2020);
“EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora sobre imóvel adquirido pelos
embargantes Boa-fé arguida Elementos em sentido contrário Não comprovação de
pagamento do preço, venda realizada por quantia inferior ao valor venal, além da
absoluta ausência de cautelas na aquisição do imóvel Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido” (Apelação no 1008730-41.2018.8.26.0005, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 23/8/2019);
“Embargos de Terceiro. Aquisição de imóvel do devedor no curso da
execução. Dispensa das certidões cíveis da comarca onde localizado o bem. Má-fé do
adquirente comprovada. Ausência de inscrição do Registro Imobiliário. Irrelevância.
Fraude à execução configurada. Ação improcedente. A dispensa de certidão cível no
juízo da comarca onde adquirido o imóvel pertencente a devedor, contra qual já corria
demanda capaz de reduzi-lo a insolvência é suficiente para comprovar a má-fé do
adquirente e, por conseguinte, configurar fraude à execução prevista no art. 792, II, do
CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação no 1007118-76.2016.8.26.0510, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade Neto, j. 28/11/2018);
“Apelação - Embargos de terceiro - Sentença de rejeição do pedido -
Irresignação improcedente - Quadro dos autos demonstrando a má-fé dos embargantes,
adquirentes do imóvel - Embargantes que dispensaram a certidão do distribuidor, tendo
adquirido o bem quase seis anos após o início da etapa de cumprimento de sentença que
deu ensejo à penhora do imóvel - Advogado dos embargantes, ademais, que tinha
ciência da demanda em desfavor do executado e era marido, cunhado e genro dos
embargantes, já à época da alienação - Sem significado, no específico caso dos autos, a
circunstância de não existir registro da execução ou da penhora na matrícula do imóvel
à época do negócio - Situação se encaixando na previsão da segunda parte do enunciado
da Súmula 375 do STJ - Prova indicando ainda a insolvência do executado - Incabível a
pretendida redução dos honorários estabelecidos em primeiro grau, sob pena de não
remunerar condignamente o trabalho do profissional advogado em juízo. Dispositivo:
Negaram provimento à apelação” (Apelação no 1003261-47.2017.8.26.0361, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.7/5/2018);
“Embargos de terceiro - Fraude à execução - Má-fé dos adquirentes - Não
se desincumbindo os embargantes do ônus de demonstrar que adotaram as cautelas de
estilo na aquisição do imóvel, tendo estes dispensado/ignorado as certidões dos
distribuidores judiciais em nome dos alienantes, suficientes à demonstração da
existência de execuções em face do vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado terem agido de má-fé, assumindo o risco da aquisição às cegas, ficando
caracterizada a fraude de execução - Precedentes desta Corte e do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Ação improcedente - Recurso provido” (Apelação no
1000781-54.2017.8.26.0666, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
10/5/2018).
Por derradeiro, anote-se que anteriormente esta 15a Câmara de Direito
Privado, em 20/8/2018, julgou a Agravo de Instrumento no 2132701-61.2018.8.26.0000,
relatado pelo e. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, no qual foi reconhecida
a fraude a execução perpetrada pelo alienante, Sidnei, embora a coisa julgada não opere
efeitos em relação ao adquirente, ora apelante, que não participou daquela relação
jurídica processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença que
julgou improcedente os embargos de terceiros manejados pelo ora apelante, majorada a
verba honorária de 10% para 15% do valor da causa (R$ 35.000,00), nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC
MENDES PEREIRA

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.185
Apelação Cível no 1060001-95.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Rogério Bianchini Lopes
Apelado: PC Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial
Partes: LOREN SID LTDA, WALDICYR LORENSINI e SIDNEI
EVARISTO MAZOCCO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em análise do recurso, pelo meu voto, o recurso era provido.
Consta dos autos que o apelante adquiriu de Sidnei Evaristo
Mazocco um imóvel localizado na cidade de Anastácio/MS, de matrícula 6.596
do 4o Registro de Imóveis da Comarca de Aquidauana/MS, em 11 de julho
2017, pelo valor de R$35.000,00, conforme comprova a escritura publica de
folhas 23/25 e matrícula fls. 21/22.
Ao tempo do negócio jurídico tramitava em face do vendedor
(Sidney Evaristo Mazocco) ação de execução de título extrajudicial que
objetivava a satisfação da quantia de R$2.500.000,00 (fls. 26/37). O
devedor/vendedor
apresentou-se
nos
autos
executórios,
constituindo
advogado (fls. 101/104).
Embora o executado já tivesse conhecimento da execução que
tramitava em seu desfavor, tendo agido em evidente fraude a execução, como
restou reconhecido por esta C. Câmara ao analisar o agravo de instrumento de
no 2132701-61.2018.8.26.0000 que interpôs em face de decisão proferida nos
autos executórios, ao tempo da alienação, não havia qualquer registro de
constrição ou de ação pendente na matrícula do imóvel.
Sabe-se que, nesta circunstância, de rigor é a comprovação de
má fé do adquirente, a qual não se presume e constitui ônus do credor,
conforme entendimento do STJ:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N.
375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS
DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC.
PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do
art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável
citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a
hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento
da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.
375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;
a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente
tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659,
§ 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução
do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial
provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e,
consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para
a realização da instrução processual na forma requerida pelos
recorrentes.” (REsp 956943 / PR
RECURSO ESPECIAL
2007/0124251-8 Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para o
acórdão: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 20/08/2014).
No presente caso, restou incontroverso nos autos que sobre o
imóvel em questão não havia o registro de penhora ou de existência de ação
executória quando da aquisição do bem pelo embargante.
E não restou comprovada a má fé do adquirente.
Note-se que o embargante fez prova de que adquiriu o imóvel
por meio de escritura publica (fls. 23/25), lavrada em 11 de julho de 2017,
tendo efetuado o registro da transação na matrícula do bem em 21 de julho de
2017 (fls. 23/25). Ainda, comprovou o respectivo pagamento, por meio do
cheque colacionado aos autos a fl. 20. Entende este relator sendo a
transferência realizada desde 2017, não houve má-fé.
Tao logo realizada aquisição do imóvel, promoveu a inclusão
do bem em sua declaração patrimonial para o fim de imposto de renda,
conforme documento de folhas 15 a 19.
Em contrapartida, para indicar a má fé do adquirente, a parte
embargada aduziu apenas que houve a abertura de nova matrícula e que o
preço pago é inferior ao valor de mercado, além de ter ocorrido a dispensa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certidões. Ocorre que tais elementos são insuficientes para a
configuração da má fé do adquirente, embargante.
Isto porque restou esclarecido que a abertura de nova
matrícula ocorreu em razão de questão administrativa de competência dos
Cartórios de Registros (Fls. 298/300), o que afasta eventual conluio entre as
partes. Ademais, a abertura de nova matrícula foi averbada na matrícula
originária (fls. 282) a fim de dar conhecimento amplo e irrestrito, a quem
pudesse interessar.
E, preponderante, não ocorreu a prévia averbação de
constrição ou de existência de ação de execução em quaisquer das matrículas
do imóvel (fls. 21/22 e 277/283).
Também não restou comprovado que o preço pago pelo
adquirente é desarrazoado. Embora tenha se verificado o recolhimento do ITBI
sobre valor superior ao efetivamente pago (fls. 22), o que também fora
apontado no julgamento do agravo interposto pelo executado em face de
decisão proferida da ação de execução (no 2132701-61.2018.8.26.0000) como
elemento passível de má fé do adquirente, nestes autos, foram apresentadas
as informações cadastrais do imóvel, para fins de IPTU, do ano imediatamente
anterior a aquisição, com indicação do valor venal do terreno que se aproxima
do valor pago (fls. 226 R$35.985,36).
O laudo apresentado (fls. 136/160) não corresponde ao imóvel
em questão nos autos e intimadas as partes para indicar as provas que
pretendiam produzir (fls. 221) nada requereu a parte embargada (fls. 227/234)
para comprovar que o bem tinha valor superior ao efetivamente pago.
E não há que se falar em coisa julgada, diante da apreciação
do agravo de instrumento já mencionado (no 2132701-61.2018.8.26.0000),
tendo em vista que o embargante não fez parte da relação jurídica processual.
Ademais, o recurso de agravo não se sobrepõe a presente demanda que
promove cognição exauriente.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de terceiro Preliminar suscitada em contrarrazões Coisa
julgada Fraude à execução Má-fé do adquirente Litigância de má-
fé. 1. Preliminar suscitada em contrarrazões. Não conhecimento.
Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os
fundamentos
da
sentença.
2.
Coisa
julgada.
Inexistência.
Reconhecimento da fraude à execução em agravo de instrumento
interposto pelo banco, ora embargado, que se deu incidentalmente e
em caráter provisório, apenas para viabilizar a lavratura da penhora do
imóvel. Discussão acerca da efetiva existência da fraude que se
deslocou para o âmbito dos embargos de terceiro. 3. Fraude à
execução não configurada. Lavratura da respectiva escritura que se
deu quando ainda não havia o registro imobiliário da penhora.
Aplicabilidade do disposto na Súmula no 375 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. 4. Litigância de má-fé requerida em contrarrazões.
Para incidência da penalidade por litigância de má-fé exige-se a
demonstração de conduta maliciosa e temerária, denotadora de dolo
processual, capaz de ensejar dano processual para a parte adversa. Má-
fé não configurada. Embargos procedentes. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1029867-39.2015.8.26.0602; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de
Registro: 15/05/2019);
APELAÇÃO
EMBARGANTES

EMBARGOS
DE
TERCEIRO

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA DESNECESSIDADE
DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova
e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua
convicção
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO
EMBARGANTES

EMBARGOS
DE
TERCEIRO

FRAUDE
À
EXECUÇÃO DECLARADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIROS SEREM ATINGINDOS PELO QUE
RESTOU DECIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Os limites
subjetivos da coisa julgada impedem que terceiros ao processo de
execução sejam por ela atingidos e por isso os Embargantes não
podem ser atingidos pelos efeitos da decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento no 2064650-71.2013.8.26.0000, do qual, por
óbvio, não fizeram parte. Precedentes deste Tribunal de Justiça. -
FRAUDE À EXECUÇÃO
INOCORRÊNCIA
EXEGESE DA SÚMULA
375, STJ AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE
O IMÓVEL
PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE,
ORA AUTORES, QUE NÃO RESTOU ILIDIDA DIANTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
PROVIDO
NESTE
PONTO.
RECURSO
ADESIVO
EMBARGADA

EMBARGOS
DE
TERCEIRO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSO PREJUDICADO ANTE A INVERSÃO DO
JULGADO.
RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA

RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO RECURSO ADESIVO DA
EMBARGADA PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1008019-93.2015.8.26.0602; Relator (a): Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2016; Data de
Registro: 02/06/2016).
No mais, a possibilidade de saque da quantia do cheque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente em dinheiro (sem depósito) não é ilegal e não induz, sem outros
elementos válidos, que o adquirente tinha ciência da situação de insolvência
do vendedor (executado).
Assim, ausente qualquer registro de penhora e de tramitação
da execução aliado ao fato de que não restou caracteriza a má fé do
adquirente, não há como reconhecer o instituto da fraude a execução:
Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente. (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009,
DJe 30/03/2009)
Neste sentido:
Apelação
Embargos de Terceiro
Apelo do embargante

Determinação para complementação do preparo recursal, sob pena de
deserção. Transcurso do prazo concedido "in albis". Deserção
configurada. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Apelo do embargante
não conhecido. Apelo da embargada Descol Comércio e
Representações Ltda. Denota-se das matrículas dos imóveis objeto
da demanda a inexistência de prenotação quanto a existência da ação
em face da parte devedora, em evidente omissão aos artigos 615-A
(CPC/73) e 828 (CPC/2015). Incidência da Súmula 375 do C. STJ: "O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Apelo
da embargada Desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1072802-43.2018.8.26.0100; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020) (g.n.);
EMBARGOS DE TERCEIRO Má-fé do adquirente não demonstrada -
Fraude à execução não evidenciada Indicação à penhora de bem de
terceiro, com restrição judicial que, por si só, não acarretam no dever
de indenizar pelo dano moral
Não demonstrado transtornos
extraordinários, superiores a mero dissabor, indevida a indenização
Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido para julgar o
recurso de embargos de terceiro procedente em parte e, pela
sucumbência, cominar cada parte arcar com o pagamento de metade
das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios
do patrono da parte contrária, fixados em 15% do valor da causa,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal e
observada a gratuidade judiciária (arts. 85, §1o, 2o, 11 e, 98, §3o, do
CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1019966-46.2017.8.26.0224; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de
Registro: 12/09/2019) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveria a r. sentença, portanto, ser modificada para julgar
procedentes os embargos de terceiro movidos pelo apelante, levantando-se a
penhora sobre o imóvel em questão nos autos e invertendo-se as verbas
sucumbenciais.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
1262FF95
6
11
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12AD6DF6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1060001-95.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.